Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731781-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. VEÍCULO EM GARANTIA DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. RESISTÊNCIA A DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIO AFASTADO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento de Agravo em Recurso Especial interposto pelo banco embargante, no qual restou determinado “o retorno dos autos ao TJDFT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”. 1.1. Na ocasião, o STJ entendeu pela necessidade de reapreciar as razões deduzidas nos embargos, a saber: "ausência de resistência da instituição financeira em atender os pedidos da inicial", identificada pela “conduta processual da instituição financeira”, relevante “para aplicação do princípio da causalidade à espécie”. 2. Da análise dos embargos, a instituição financeira alega que o acórdão, ao negar provimento ao apelo e majorar os honorários em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC), seria a) obscuro ao manter a sua sucumbência, pois não teria resistido aos pedidos formulados na inicial (prescrição e baixa de gravame) e b) omisso quanto a não incidência do tema repetitivo 1.046/STJ. 3. Da obscuridade - afastada. 3.1. No caso, conforme registrou o acórdão, apesar de a instituição financeira afirmar que desde a contestação reconhece a prescrição do crédito e concorda com o levantamento dos gravames nos veículos, o que obstaria a sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, a conduta processual identificada nos autos revela justamente o contrário. 3.2. Ao que consta, muito embora a embargante expressamente afirme, por ocasião da contestação, que reconhece a prescrição da dívida e consente com a retirada do gravame dos veículos, conforme requerido na petição inicial, assim não procedeu, promovendo a baixa da restrição somente depois da sentença de mérito. 3.3. Nesse quadro, o comportamento processual da parte sequer enseja benefício da condenação em honorários pela metade, situação que somente ocorre quando "o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida" (art. 90, § 4o, do CPC), o que não se verifica no caso em análise, por se tratar de pretensão resistida, na qual se tornou necessária, inclusive, a prolação de sentença de procedência. 4. Da omissão - afastada. 4.1. Do mesmo modo, não prospera a alegada omissão no julgado que, amparado no Tema 1.076/STJ, negou provimento a pretensão de redução dos honorários por ser vedado o arbitramento por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 4.2. A discordância em relação as razões de decidir adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, mas revela intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. 4.3. Ademais, o Tema 1.046/STJ foi cancelado em virtude do julgamento do REsp 1.850.512/SP, relativo ao Tema 1.076/STJ, aplicado pelo julgado embargado, inexistindo omissão. 5. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 5.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 6. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, porquanto não há que se falar em sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não foi o Banco que deu causa à propositura desta demanda, mas, sim, a recorrida. Suscita que à luz do princípio da causalidade o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. Pede, assim, seja a recorrida condenada a arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, afirma que o acórdão combatido teria afrontado os artigos 2o, 5o, incisos I e XXXV e 7o, inciso V, todos da Constituição Federal, pois “concede, aos advogados da recorrida, honorários na expressão exorbitante de R$165 mil (valor histórico), no bojo de uma causa com contornos que jamais legitimariam uma remuneração dessa expressão econômica”. Articula ofensa aos princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade na remuneração das atividades profissionais e da separação dos poderes. Pede o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina de Arruda Alvim, OAB/PR 22.129 e Evaristo Aragão Santos, OAB/PR 24.498. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.” (RE 1412069 - Tema 1.255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028